Tribunal: TJMT
Processo: 0000006-02.2003.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000006-02.2003.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE IVO CHAVES registrado(a) civilmente como IVO CHAVES - CPF: 007.320.871-04 (EMBARGANTE), LUANA CRUZ KUSTER ROZA - CPF: 099.081.807-11 (ADVOGADO), ISAIAS DINIZ NUNES - CPF: 099.905.917-33 (ADVOGADO), VINICIUS ALVES DE LIMA - CPF: 422.728.048-61 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), OTAVIO RIBEIRO CHAVES - CPF: 141.033.621-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), AGROPECUÁRIA GUARANI LTDA (EMBARGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (ADVOGADO), JOVANE DALSOQUIO - CPF: 878.044.091-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IVO CHAVES (EMBARGANTE), OTAVIO RIBEIRO CHAVES - CPF: 141.033.621-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KARINA LAGEMANN FEDRIZZI - CPF: 062.197.491-97 (EMBARGANTE), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IVO CHAVES registrado(a) civilmente como IVO CHAVES - CPF: 007.320.871-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUÁRIA GUARANI LTDA (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (EMBARGANTE), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IVO CHAVES (EMBARGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), ISAIAS DINIZ NUNES - CPF: 099.905.917-33 (ADVOGADO), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), KARINA LAGEMANN FEDRIZZI - CPF: 062.197.491-97 (EMBARGADO), LUANA CRUZ KUSTER ROZA - CPF: 099.081.807-11 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), OTAVIO RIBEIRO CHAVES - CPF: 141.033.621-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARGINO BEDIN - CPF: 146.072.719-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILES ZANCHETIN BEDIN - CPF: 716.294.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELPIDIO DAROIT - CPF: 213.530.509-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE BEDIN DAROIT - CPF: 580.940.329-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AUTI DE BONA registrado(a) civilmente como AUTI DE BONA - CPF: 106.483.489-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IVO CHAVES (EMBARGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), ISAIAS DINIZ NUNES - CPF: 099.905.917-33 (ADVOGADO), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), KARINA LAGEMANN FEDRIZZI - CPF: 062.197.491-97 (EMBARGADO), LUANA CRUZ KUSTER ROZA - CPF: 099.081.807-11 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), AGROPECUÁRIA GUARANI LTDA (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (EMBARGANTE), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – ERRO DE FATO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso.

Deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RAC N. 0000006-02.2003.8.11.0040

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
KARINA LAGEMANN FEDRIZZI
(Id-234898170),

objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 0000006-02.2003.8.11.0040, no qual a Embargante figurou como Apelante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que concluiu
por julgar extinta a demanda, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, § 3º, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais, consequentemente, condenando a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência, na razão de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto a não manifestação de artigos de lei que reputa como necessário para análise do recurso proposto (arts. 219, 224, 935 ambos do CPC).

Pugna pelo reconhecimento da nulidade do acórdão em razão da necessidade do prazo de 5 (cinco) dias úteis que devem anteceder à sessão do julgamento dos autos, todavia, afirma que referida situação não teria ocorrido nos autos.

Assevera ainda, que o acórdão manteve a sentença de primeiro grau, todavia, tomando premissa equivocada, pois a área em discussão fora devidamente individualizada na exordia, com seus marcos e divisas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, atribuindo efeito modificativo.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-237535194.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Sem razão a Embargante.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto da inconformidade da Embargante pelo fato de o julgamento recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do Recurso.

Importante ressaltar que os Embargos Declaratórios são cabíveis quando na decisão embargada houver contradição, obscuridade, omissão e erro material (art. 1.022 do CPC). Em relação a esta última, deve ser considerada quando o Juiz ou Tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria se pronunciar. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações e argumentos das partes. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. O fundamento em que se baseia para decidir de uma outra forma constitui a motivação, requisito essencial à validade do julgamento.

Nesse sentido, em sede de Recurso Especial por violação ao Artigo 1.022, do CPC, cujo aresto encontra-se colacionado na Revista de Processo 91/361, o
Superior Tribunal de Justiça
entendeu ausente a ofensa ao referido dispositivo legal, argumentando que:

“O juiz não se vincula ao dever de responder a todas as considerações postas pelas partes, desde que já tenha encontrado, como na hipótese, motivo suficiente para embasar a sua decisão, não estando obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados e muito menos a responder a cada item de suas considerações.”

E ainda:

“O órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na composição da lide.”
(1ª. Turma, AI 169.073-SP, Agravo Regimental, Relator Ministro José Delgado, p. 44, às notas do CPC anotado, Negrão, 36ª. Edição p. 628).

Na verdade, verifica-se dos autos que a única intenção da Embargante é que esta Relatora proceda novamente à análise do acervo probatório, de modo a se alterar o julgamento embargado.

Aliás, os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para correção de má apreciação de prova, ou mesmo, para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, uma vez que estas são claras matérias de mérito, que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Dessa feita, analisada a matéria, deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, resta certa e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, de forma clara e precisa, uma vez que todas as matérias foram devidamente analisadas pelo acórdão recorrido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, a fim de manter incólumes os precisos termos do acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024